Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708056-27.2019.8.07.0007 RECORRENTE: M. V. T. B. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA TORRES DA CUNHA RECORRIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. LIMITAÇÃO DA COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos, relativos à cobertura de internação hospitalar e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A comercialização e a contratação de plano ambulatorial encontram respaldo no art. 12, caput e inciso I, da Lei 9.656/1998, sendo essa modalidade também regulamentada pela Resolução Normativa 387/2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3. Quanto aos atendimentos de urgência e de emergência, o art. 2o, caput, da Resolução 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU prevê que O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento.?. 4. A limitação de cobertura em caso de plano de natureza ambulatorial não pode ser considerada abusiva, pois, além de haver previsão contratual e normativa a esse respeito, o valor da contraprestação paga pelo contratante é muito inferior ao cobrado em contratos que abrangem cobertura hospitalar. Ademais, o contrato traz em destaque a referida limitação. 5. In casu, a despeito da necessidade de internação em UTI, este não é caso de cobertura prevista para a modalidade de plano ambulatorial, eximindo-se a operadora de plano de saúde apelada da obrigação de custear a integralidade das despesas decorrentes da internação do apelante. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 35-C da Lei 9.656/98, 47 do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, caput, da Constituição Federal, defendendo os direitos fundamentais à vida e à saúde. Sustenta que a parte recorrida deve ser obrigada a custear a sua internação em leito de UTI, e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Entende, ainda, que faz jus à indenização por danos morais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica afronta ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, afirmando a necessidade de observância aos direitos à vida e à saúde, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 35-C da Lei 9.656/98, e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, caput, da CF, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 1600844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à indicada transgressão ao artigo 5o, caput, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Veja-se, também, o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028